Tribunal: TJDFT
Processo: 0731658-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DESPACHO Os documentos juntados pelos autores, por ocasião dos embargos declaratórios opostos (ID 46450603 e seguintes), demonstram parte dos gastos que possuem, em razão da situação de saúde do filho menor de ambos. No entanto, não evidenciam a renda de ambos, de modo que resta prejudicada a análise da capacidade financeira das partes. Assim, intime-se as partes autoras para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar ao feito documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. Brasília, 22 de maio de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito